Tribunal: TJMT
Processo: 0049750-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0049750-40.2015.8.11.0041
Recorrente: LARISSA DE ALMEIDA REZIO
Recorrido: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LARISSA DE ALMEIDA REZIO (id 53685996) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34889976):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL - AÇÃO AJUIZADA APÓS PRAZO PRESCRICIONAL – ÔNUS DA PROVA DE FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – MOMENTO OPORTUNO PARA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. As causas de interrupção da prescrição devem ser comprovadas nos autos pelo Autor, durante a dilação probatória.” (TJMT, RAC 0049750-40.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35993989 foram rejeitados, conforme acórdão id 51780960.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a afronta ao artigo 487, parágrafo único do CPC, uma vez que seria obrigatório a oportunidade de manifestar sobre a prescrição e a decadência antes do seu reconhecimento, o que não foi observado no caso concreto, ferindo ainda o artigo 10 do CPC (vedação da decisão surpresa) e consequentemente o artigo 5o, LV da CF (devido processo legal).
Afirma que não houve a ocorrência de prescrição, uma vez que houve o ajuizamento de ação anterior que tramitou no 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, tendo interrompido o prazo prescricional.
Pugna pelo julgamento do processo no estado em que se encontra, observando a interrupção da prescrição supra mencionada.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, fundamenta da seguinte forma:
“(...)A plausibilidade do direito ora vindicado está devidamente comprovado por tudo que foi exortado até então no bojo do presente Recurso, com base na evidência de que houve afronta direta ao Código de Processo Civil, por ter o Juízo de 1o Grau deixado de intimar as partes litigantes à respeito da aparente prescrição, conduzindo a sua equivocada aplicação sem observância do contraditório e da ampla defesa, bem como pela manutenção de tal afronta ante a decisão adotada pelo Tribunal de Justiça.
Tal argumento por si só viabilizaria a concessão da tutela antecipada para sustar os efeitos da equivocada decisão que julgou improcedente o Recurso de Apelação, já que, do ponto de vista lógico processual, deveria ter sido referido recurso julgado procedente, pela simples observância de que as partes não foram intimadas, previamente, para se manifestar sobre a solução adotada ao caso (prescrição), especialmente por não ter efetivamente ocorrido, como, também, restou patentemente demonstrado.
Rememora-se que é imprescindível, por apreço aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, da Constituição da República), bem como do Princípio da Cooperação entre as partes no Processo Civil, da vedação de decisão surpresa (art. 6o, caput, e 10, do Código de Processo Civil), que seja oportunizado às partes a possibilidade de participar na solução do deslinde junto ao Juízo.
Assim, as irregularidades perpetradas contra a Recorrente em todo o curso do processamento desta demanda, especificamente no âmbito processual, evidenciam que, com base no forte entendimento firmado nesta Corte, saltam aos olhos a plausibilidade do direito invocado, sendo forçoso reconhecer o gravíssimo erro ocorrido.
Não suspender a demanda junto ao Tribunal de Justiça, ao seu turno, pode impor à Recorrente a obrigação de assumir encargos financeiros que imporão notório prejuízo de natureza material, diante da sucumbência, muito embora seu direito seja plausível e conduza à reforma das decisões combatidas.
De outro lado, na eventual hipótese de que, nesse grau, venha a demanda ser julgada improcedente, não trará qualquer prejuízo às Recorridas.
Por tais razões, considerando tudo que foi exortado, deve o presente Recurso ser recebido em sua integralidade, concedendo-se, ab initio, à tutela provisória em benefício da Recorrente, por preencher todos os requisitos legais para tanto, suspendendo os efeitos do acórdão ora combatido”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54419973 e 54489960.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado que o perigo da demora reside no fato de ter que arcar com as verbas sucumbenciais decorrentes da extinção do feito em seu desfavor, não existe qualquer informação sobre eventual execução provisória proposta pela parte Recorrida, afastando a verossimilhança das alegações em relação aos danos sofridos pela Recorrente.
E ainda, a parte Recorrente busca o prosseguimento da ação de conhecimento em Primeiro Grau, o que teria o mesmo efeito da procedência do presente recurso especial, mas a competência desta Vice-Presidência não pode analisar a matéria meritória, limitando-se a análise da admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há a possibilidade de concessão do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi